Tribunal: STF
Processo: HC 180656
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Bento do Sapucaí/SP, no processo nº 1500215-32.2018.8.26.0563, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida no dia 9 novembro de 2018, e de outra pessoa, ante a suposta prática das infrações previstas nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Destacou a quantidade e a natureza da substância encontrada, considerado o cumprimento de mandado de busca no domicílio do paciente – 121 porções de maconha embaladas para venda –, além de 2 cadernos de anotações da contabilidade do comércio ilícito. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Em 28 de agosto de 2019, condenou-o a 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 250 dias-multa, em razão do cometimento do crime versado no artigo 33 da Lei de regência. Não reconheceu o direito de recorrer em liberdade, salientando permanecerem os motivos que ensejaram a prisão.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 539.925/SP. O Relator inadmitiu-o.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos das decisões mediante as quais determinada e mantida a custódia, dizendo-as lastreadas na gravidade abstrata do delito. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou encontrar-se pendente de análise a apelação formalizada pela defesa.
    A fase é de apreciação da medida de urgência.
    2. O Juízo, ao implementar a preventiva, salientou a quantidade e a natureza da droga apreendida em busca domiciliar – 121 porções de maconha embaladas para venda –, além de 2 cadernos contendo anotações da contabilidade do tráfico. Na sentença, ressaltou persistirem os motivos ensejadores da custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a prisão mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator